Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), ALCIDES HERMINIO SARTOR - CPF: 080.844.241-49 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALCIDES HERMÍNIO SARTOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1011470- 22.2023.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para o Banco/agravado fosse proibido de “realizar qualquer cobrança e desconto referente as parcelas do empréstimo” alegadamente celebrado mediante fraude, impedindo a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 114489691 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma que “jamais contratou os serviços de empréstimo pessoal”, que “foi vítima de fraude” e que “houve irrefutável falha no sistema bancário”, posto que o réu/agravado “não adotou qualquer medida de segurança para impedir que a fraude viesse a se consumar” (sic – cf. Id. nº 167054173 - Pág. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que “o agravado seja impedido de realizar qualquer cobrança e desconto referente as parcelas do empréstimo pessoal no valor de R$ 850,00, e consequentemente, que se abstenha de realizar a inscrição do nome do agravante nos serviços de proteção ao crédito”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 167054173 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 168131159 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
170934162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a pretensão do autor/agravante de suspensão dos descontos realizados sua conta corrente parte da premissa de que “jamais contratou os serviços de empréstimo pessoal”, que “foi vítima de fraude” e que “houve irrefutável falha no sistema bancário”, posto que o réu/agravado “não adotou qualquer medida de segurança para impedir que a fraude viesse a se consumar” (sic – cf. Id. nº 167054173 - Pág. 5/7).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos evidentes da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Em juízo de cognição sumária, "
deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida"
(Elpídio Donizetti, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 2ª ed., São Paulo: Altas, 2017, p. 238/239).

Ao examinar o arrazoado recursal e os documentos trazidos à colação, concluo não estar patenteado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Não há ainda, neste momento processual, como considerar incontroverso ter sido,
o contrato de empréstimo e as transferências de valores, todas feitas por aplicativo de celular (“mobile bank” – cf. Id. nº 113911118 dos autos de origem), não foram realizadas pelo próprio autor.

Nesse contexto, para apurar os alegados vícios na contratação e transferência dos valores é necessária dilação probatória, não verificando, portanto, probabilidade do alegado direito do autor à suspensão dos descontos realizados à título de empréstimo pessoal, e, assim, não enxergo traços de desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Desa. Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023